Tribunal: TJBA
Processo: 8017482-43.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: AÇÃO PENAL
–
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8017482-43.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA

Advogado(s): JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO e CAIQUE NERI PORTO SANTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1) ALEGADA PRESENÇA DE CONTRADIÇÃO NO INTERIOR DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE QUE CONTEÚDO DA EXORDIAL DEVERIA SER ANALISADO. CONCLUSÃO ALCANÇADA NÃO DECORRERIA LOGICAMENTE DAS PREMISSAS ESTABELECIDAS. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACOLHIMENTO DO TEOR DA INICIAL. MERA DESCRIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES ABORDADAS. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUE RESULTA NATURALMENTE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO
DECISUM
.
2) APONTADA

OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE
DECISUM
, DISPOSITIVOS LEGAIS ABORDADOS E JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. NÃO CONHECIMENTO. CARACTERIZADA CONTRADIÇÃO EXTERNA, A QUAL NÃO AUTORIZA INTEGRAÇÃO DO TEXTO DECISÓRIO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA.
3) CONCLUSÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Ação Penal de nº 8017482-92.2019.8.05.0000, da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, sendo Embargante o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
NEGAR

PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração opostos,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)